Tribunal: TJPA
Processo: 0860751-59.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860751-59.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VÍCIO NA CDA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO LANÇAMENTO. EMENDA INCABÍVEL. SÚMULA 392/STJ. RESP 1045472/BA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com a desconstituição da penhora recaída sobre o patrimônio do embargante;

2-
A sentença julgou procedentes os embargos do devedor com fundamento na nulidade absoluta da CDA, motivada pela falta de indicação de elementos essenciais do título - indicação das taxas de urbanização e resíduos sólidos -, com respectivos valores e fundamentos legais;

3-
Sobre a possibilidade de emenda ou substituição da CDA em execuções fiscais, o STJ editou a Súmula 392, que prevê tal hipótese somente diante de erros formais ou materiais;

4-
O STJ firmou entendimento no julgamento do REsp: 1045472/BA que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não cabe emenda ou substituição quando a CDA seja eivada de vícios que modifiquem substancialmente o próprio lançamento do tributo;

5-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 10/6/2024 a 17/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 16140622) interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença (Id. 16140620) que
julgou procedentes os

Embargos à Execução Fiscal
apresentados por PEDRO CARNEIRO S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com a desconstituição da penhora recaída sobre o patrimônio do embargante.

Em suas razões, o apelante sustenta a possibilidade de superação do vício identificado na Certidão da Dívida Ativa (CDA), consistente na falta de identificação dos créditos alusivos às taxas de urbanização e resíduos sólidos, cobradas em conjunto com o IPTU, objeto da execução fiscal. Afirma que a constituição do crédito tributário e sua correspondente inscrição da dívida ativa suprem as informações ausentes na CDA; aduz que o título não poderia ser de todo invalidado porquanto encarta a cobrança de outro tributo. Com base em tais argumentos, sustenta a possibilidade de emenda da CDA. Requer provimento do recurso, com a desconstituição da sentença.

Contrarrazões (Id. 16140624), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dispositivos a saber:

“ANTE O EXPOSTO, em razão da nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, julgo procedentes os embargos à execução, e julgo extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Em consequência, declaro extinto o processo de execução fiscal nº 0037065-23.2009.814.0301, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.

Certifique-se a presente decisão nos autos principais, nele adotando-se as providências necessárias à desconstituição da penhora e arquivamento processual.

Condeno o embargado em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I do NCPC.

Deverá o embargado ressarcir as custas antecipadas pelo embargante, nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

A sentença julgou procedentes os embargos do devedor com fundamento na nulidade absoluta da CDA, motivada pela falta de indicação de elementos essenciais do título - indicação das taxas de urbanização e resíduos sólidos -, com respectivos valores e fundamentos legais.

Nos termos do inciso III do §5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80 - LEF, a CDA deve indicar a origem da dívida de cada crédito cobrado e dos respectivos fundamentos legais. O §8º do mesmo dispositivo possibilita a emenda ou substituição

Sobre a possibilidade de emenda ou substituição da CDA em execuções fiscais, o STJ editou a Súmula 392, que prevê tal hipótese somente diante de erros formais ou materiais. São os termos:

“
Súmula 392

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

O STJ firmou entendimento no julgamento do REsp: 1045472/BA que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não cabe emenda ou substituição quando a CDA seja eivada de vícios que modifiquem substancialmente o próprio lançamento do tributo. Vide:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1045472 BA 2007/0150620-6, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2009).”

Posto isto, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor, porquanto alinhada à intelecção pacífica do STJ.

Estando a matéria pacificada pelo STJ mediante precedente de aplicação obrigatória, à luz do art. 927 do CPC, resta prejudicado o exame das demais razões recursais.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
à apelação para manter a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024